Tribunal: STF
Processo: RE 197302
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-07
Data de publicação: 1999-10-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FINSOCIAL. ART. 28 DA LEI
Nº 7.738, DE 09 DE MARÇO DE 1989. MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTAS.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. ART. 195, § 6 , DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1.      A divergência entre o acórdão embargado e o
paradigma ficou satisfatoriamente demonstrada nos Embargos.
2.      E o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento ocorrido a 25.06.1997, no R.E. nº 187.436,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO, por maioria de votos,
declarou a constitucionalidade do art. 7º da Lei nº 7.787,
de 30.06.89, do art. 1º da Lei nº 7.894, de 24.11.89 e do
art. 1º da Lei nº 8.147, de 28.12.90, com relação às
empresas exclusivamente prestadoras de serviços, como é o
caso da impetrante, ora embargada.
3.      Embargos conhecidos e recebidos, para se
conhecer do R.E. e lhe dar provimento, considerando devida a
contribuição social, mesmo no exercício de 1989, em face do
princípio da anterioridade mitigada (90 dias), contido no §
6  do art. 195 da C.F., e também exigíveis as majorações de
alíquotas previstas nas Leis nºs. 7.787/89 (art. 7º),
7.894/89 (art. 1º) e 8.147/90 (art. 1º).
4.      Custas "ex-lege".